Tribunal: TJBA
Processo: 0000359-91.2009.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000359-91.2009.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ICATU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES, RUI FERRAZ PACIORNIK

APELADO: ELZA DOS SANTOS GONCALVES e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO ARSENIO PEIXINHO GUIMARAES, MANOEL ALVES BATISTA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA A APENAS UMA DAS TRÊS BENEFICIÁRIAS. ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO GENÉRICA. INSTRUMENTO INIDÔNEO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BENEFICIÁRIOS. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS PELA SEGURADORA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO PACTA SUNT SERVANDA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Icatu Seguros S/A contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por Carla dos Santos e Santos e Sandra Menezes dos Santos, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 24.272,00, referentes à parcela da indenização securitária devida às autoras na qualidade de beneficiárias do contrato de seguro de vida firmado pelo de cujus José Carlos Menezes dos Santos, cujo prêmio integral fora pago exclusivamente a uma das três beneficiárias, Elza dos Santos Gonçalves, com base em Escritura Pública de Declaração genérica que não atendia aos requisitos contratuais para substituição de beneficiários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Escritura Pública de Declaração genérica apresentada por uma das beneficiárias possui o condão de substituir a lista de beneficiários constante do contrato de seguro de vida, autorizando o pagamento integral da indenização securitária exclusivamente em seu favor; (ii) estabelecer se a seguradora agiu de forma legítima ao efetuar o pagamento da integralidade do prêmio a apenas uma das três beneficiárias indicadas na Declaração de Beneficiários do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de seguro de vida estabelece condição particular específica para substituição de beneficiários, exigindo comunicação por escrito diretamente à seguradora, requisito não atendido pela Escritura Pública de Declaração genérica, que não se enquadra nas hipóteses do art. 791 do Código Civil.

4. A seguradora viola os princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda ao efetuar o pagamento integral da indenização securitária a apenas uma das três beneficiárias, com base em documento genérico que não constitui amparo legal nem contratual para modificar a lista de beneficiários, descumprindo as condições contratuais por ela mesma estabelecidas.

5. Os artigos 422 e 765 do Código Civil impõem aos contratantes, e especialmente ao segurador, o dever de guardar a mais estrita boa-fé e veracidade na conclusão e execução do contrato de seguro, o que compreende deveres anexos de cuidado, informação e proteção ao patrimônio da contraparte.

6. Aplica-se a máxima jurisprudencial "quem paga mal, paga duas vezes", de modo que o pagamento indevido a pessoa diversa das beneficiárias legítimas não exime a seguradora da obrigação de efetuar o pagamento correto às demais beneficiárias indicadas no contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000359-91.2009.8.05.0139
, em que figuram como apelante
ICATU SEGUROS S/A
e como apelada
ELZA DOS SANTOS GONCALVES e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .